Tribunal: TJMT
Processo: 1020481-47.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020481-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WELDER DE ASSIS MIRANDA - CPF: 725.081.161-49 (ADVOGADO), KETHELLEN BEATRIZ SANTOS DE VASCONCELOS - CPF: 038.554.761-79 (PACIENTE), KETHELLEN BEATRIZ SANTOS DE VASCONCELOS - CPF: 038.554.761-79 (REU), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ISABELLE MAGALHAES RACHID - CPF: 038.657.741-21 (ADVOGADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER DE ASSIS MIRANDA - CPF: 725.081.161-49 (IMPETRANTE), ISABELLE MAGALHAES RACHID - CPF: 038.657.741-21 (IMPETRANTE), JOAO VITOR MENEZ SOARES - CPF: 705.765.581-92 (VÍTIMA), Z. M. C. - CPF: 112.440.771-51 (VÍTIMA), JADY BRITO CARVALHO - CPF: 030.978.751-31 (VÍTIMA), KESLEY JUNIO PINHEIRO CHAPADENSE - CPF: 038.285.931-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE ENZO RAMOS BARBOSA - CPF: 034.927.141-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER ESTEVES DE BESSA JUNIOR - CPF: 010.128.981-21 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRO NATAN DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 049.134.131-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 062.293.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL VITOR DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 708.761.651-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRON SILVA GONCALVES - CPF: 712.952.541-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDSON MIGUEL CORREA - CPF: 011.200.321-48 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYSON CAVALCANTE MALAGUTI DOS SANTOS - CPF: 073.704.721-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE OLIVEIRA SOARES registrado(a) civilmente como VITOR DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 031.647.921-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLLA BASTOS NEIVA - CPF: 702.386.221-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRÍCIO FERREIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1) NEGATIVA DE AUTORIA
– PROVA – FUNDADA SUSPEITA PRESENTE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 42 DO TJMT – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
2) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E ANEMIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – GRAVIDADE DA CONDUTA – FORTES INDÍCIOS DA PACIENTE INTEGRAR EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – FATOR QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL –

INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP) – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM E APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA QUE, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43 DO TJMT – 3)
PRISÃO DOMICILIAR
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA DA NECESSIDADE ALEGADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 318 DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado Orientativo nº. 42 deste Tribunal)

In casu
, entendo legítima manter a segregação cautelar da paciente, tendo em vista que a decisão proferida pelo Juiz de primeira instância explícita a necessidade de resguardar a ordem pública, efetivamente diante do suposto
modus operandi
empregado, com objetivo da paz e tranquilidade no meio social, além de preservar a integridade da vítima sobrevivente, inclusive, como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação da organização criminosa.

Insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão quando as circunstâncias do caso concreto revelam a incontestável necessidade da prisão cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais.

Não há nos autos nenhum documento que comprove que a beneficiária preenche os requisitos exigidos à excepcionalidade prevista na norma penal transcrita.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Extrai-se, em síntese, que a paciente se encontra presa preventivamente, em tese, pela participação dos crimes previstos
“
art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal
(homicídio qualificado – vítima João Vitor Menez Soares), no
art. 121, §2º, incs. I e IV, e §4º
(contra pessoa menor de 14 anos),
do Código Penal
(homicídio qualificado – vítima Zayra Menez Carvalho), no
art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
(tentativa de homicídio qualificado – vítima Jady Brito Carvalho), com as implicações da Lei nº 8.072/90, bem como no
art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90
(corrupção de menores), e no
art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13
(organização criminosa), em concurso material (art. 69 do CP)”.

Alega negativa de autoria, eis que
“não conhece as vítimas, nunca teve nunca teve quaisquer desavenças, fez um PIX de R$ 1.000,00 mil reais, sem saber a finalidade, a pedido de uma terceira pessoa, sem nenhuma prova, está presa acusada de duplo homicídio, sem ter disparado nas vítimas, nenhum tiro de arma de fogo nos autos em comento que se iniciou por Portaria, até a presente dada não foi concluído o inquérito policial. Após, uma busca minuciosa na residência da custodiada, nada de ilícito foi encontrado.”

Relata ausência do preenchimento dos requisitos legais para amparar o decreto prisional.

Sustenta que a beneficiária possui predicados pessoais favoráveis, sendo primária, tem residência fixa, trabalho lícito, não havendo indícios que a sua liberdade apresenta algum risco à ordem pública e instrução processual.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, a paciente
Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos
,
para determinar a revogação da prisão preventiva ou prisão domiciliar, expedindo alvará de soltura; e no mérito, ratificação da ordem concedida. (Id. 229043192)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
225889154
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
228289173)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 231562695)

Habeas corpus
. Duplo Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva decretada. Sustenta a inexistência de indícios de participação da paciente nos delitos. Negativa de autoria é questão que extrapola os estreitos limites de cognição do writ e deve ser analisada na ação penal. Pretendida revogação. Impossibilidade. Presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP. Decisão judicial devidamente fundamentada na periculosidade da paciente e demais acusados. Custódia necessária para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para assegurar a instrução processual em face do modus operandi e da gravidade concreta da conduta. Medidas cautelares diversas da prisão que não se revelam suficientes para o caso. Predicados pessoais, isoladamente, não são suficientes para concessão da liberdade provisória. A pretensão de concessão da prisão domiciliar não se ajusta às hipóteses autorizadoras previstas no artigo 318 do CPP. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, sob os seguintes fundamentos:

1)

Negativa de autoria;

2)

Ausência do preenchimento dos requisitos legais;

3)

Predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Consta na denúncia,
in verbis
: (Id. 229055680)

“[...] no dia 09 de fevereiro de 2024, por volta das 02:15hs e 02:30hs, em uma residência situada na Rua Vaticano, ao lado do nº 3292, Bairro Nova Barra Norte, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados KESLEY JUNIO PINHEIRO CHAPADENSE (vulgo “FAIXA” e “FAIXA PRETA”), KAIQUE ENZO RAMOS BARBOSA e VALTER ESTEVES DE BESSA JÚNIOR (vulgo “JUNINHO DO CAIXOTE” e “JUNINHO DO QUEBRA”), todos mentores intelectuais, os denunciados FABRÍCIO FERREIRA ROCHA (vulgo “FABRICINHO”) e NAIRO NATAN DE SOUZA QUEIROZ (vulgo “VIDA LOKA”), agindo como executores, o denunciado IGOR BARBOSA DOS SANTOS, na condição de coautor, e os denunciados MICHAEL VITOR DE OLIVEIRA BARROS, AYRON SILVA GONÇALVES, LUDSON MIGUEL CORREA (vulgo “LUD”), THALYSON CAVALCANTI MALAGUTI DOS SANTOS, VITOR DE OLIVEIRA SOARES, PAOLLA BASTOS NEIVA e
KETHELLEN BEATRIZ SANTOS DE VASCONCELOS (vulgo “KETE”), que prestaram auxílios materiais para a execução criminosa, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços entre eles
e com o adolescente Isaac Miqueias Lima Souza (com 17 anos de idade – eis que nascido aos 16/12/2006), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou as defesas dos ofendidos, mataram a vítima João Vitor Menez Soares (dolo direto), bem como mataram a vítima Zayra Menez Carvalho (filha de João Vitor, com apenas 02 anos de idade), conforme as Certidões de Óbito (ID. 153688849, fls. 01 e 02), e, ainda, tentaram matar a vítima Jady Brito Carvalho (companheira de João Vitor e genitora de Zayra), assumindo o risco de produzirem o resultado morte em ambas (dolo eventual), sendo que apenas não consumaram o crime em face de Jady Brito Carvalho por circunstâncias alheias à vontade deles.

Primeiramente, vale ressaltar que
que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito, há entendimento jurisprudencial no STJ:

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...] (RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

“[...] 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

Na mesma linha intelectiva, o
Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte
, dispõe que:
“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

Quanto a tese da inexistência do preenchimento dos requisitos referente a prisão preventiva
, verifico que não merece prosperar. Explico.

Ao compulsar os autos, verifica-se a paciente e demais acusados, estão sendo investigados, em tese, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2º, inc. IV, do CP), e de homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), na forma do art. 69 do Código Penal.

A
denúncia foi recebida no dia 29/05/2024
, o qual foi decretada a prisão preventiva dos acusados
Kesley Junio Pinheiro Chapadense; Kaique Enzo Ramos Barbosa; Valter Esteves de Bessa Júnior; Fabrício Ferreira Rocha; Nairo Natan de Souza Queiroz; Igor Barbosa dos Santos; Michael Vitor de Oliveira Barros; Ayron Silva Gonçalves; Ludson Miguel Correa; Vitor de Oliveira Soares; Paolla Bastos Neiva e
Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos,
nos seguintes termos:

“[...] Quanto à prisão preventiva, verifica-se a existência de fortes indícios de envolvimento dos acusados no delito em voga (fumus comissi delicti), sendo as condutas dos acusados assim individualizadas:

- Os acusados Kaique Enzo Ramos Barbosa e Ramayka Maria Martins Oliveira (moradores da cidade de Goiânia/GO), os quais tiveram desavenças com a vítima João Vitor e sua companheira Jady, foram os mentores intelectuais do homicídio, bem como planejaram o crime com os demais comparsas, em face de João Vitor;

– Os acusados Michael Vitor de Oliveira Barros e Ayron Silva Gonçalves, primo e amigo de Kaique Enzo, respectivamente (os quais residem com ele), instalaram e configuraram o rastreador veicular no automóvel da vítima Jady;

–o acusado Ludson Miguel Correia disponibilizou um chip de celular (ICCID 89550534990150712532) cadastrado em seu nome, para que fosse utilizado no referido equipamento. Tal fato restou esclarecido após ofício encaminhado à operadora Claro S/A, comprovando que os dados cadastrais do chip pertenciam ao representado (vide ID. 155027828);

– o acusado Kesley Junio Pinheiro Chapadense, integrante do “Comando Vermelho” (atualmente recolhido na cidade do Rio de Janeiro-RJ), ordenou a compra do automóvel utilizado para transportar os executores (VW/Gol G3), sendo o responsável pela logística de apoio. Tais fatos foram comprovados por meio do Termo de Declaração de Thalyson Cavalcanti Malaguti dos Santos (ID. 153689159) e Delação de ID. 157347662;

– o acusado Fabrício Ferreira Rocha, solicitou a compra do veículo VW/Gol G3 ao representado Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos e intermediou o contato entre ele e Kesley Junio. Ademais, ele confidencializou para Thalyson que o automóvel havia sido utilizado nos crimes em questão e que precisaria incendiá-lo, além de admitir ter ido no local do crime com uma motocicleta de cor vermelha. Tais fatos restaram corroborados por meio do Termo de Declaração de Thalyson Cavalcanti (ID. 153689159), Delação de ID. 157347662 e Laudo Pericial de Exame em Veículo, apontando que houve início de incêndio, porém sem sucesso (ID. 153688854);

–o acusado Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos foi responsável pela compra e recebimento do automóvel VW/Gol G3 a mando de Kesley Junio, bem como abandonou o automóvel em Aragarças/GO. A propósito, foram encontrados fragmentos de impressões digitais de Thalyson na porta traseira do lado esquerdo do veículo, apresentando confronto papiloscópico positivo. Tais fatos foram delineados por meio do Termo de Declaração de Acácio Victor de Moraes (ID. 153688842), Laudo Pericial de Exame em Veículo (ID. 153688854) e do Relatório de Confronto Papiloscópico (ID. 153688850);

– os acusados Vitor de Oliveira Soares, Paolla Bastos Neiva e Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos permaneceram incumbidos de financiarem a compra daquele veículo (VW/Gol G3), os quais efetuaram transferências ao antigo proprietário (Sr. Acácio Victor de Moraes) por meio de “PIX”. Tais fatos ficaram comprovados pelo Termo de Declaração de Acácio Victor (ID. 153688842) e pelos comprovantes de pagamento juntados aos autos (ID. 157010667, fl. 10);

– o acusado Igor Barbosa Santos foi designado para ser o motorista do automóvel supracitado no dia do crime, porquanto ele era o único que tinha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Demais disso, ele foi visto na garupa da motocicleta pilotada por Fabrício Ferreira Rocha, portando um galão contendo combustível. Tais fatos foram esclarecidos pelo Termo de Declaração de Thalyson Cavalcanti (ID. 153689159) e Delação de ID. 157347662.

No que concerne ao periculum libertatis, nota ser necessária a prisão pelos fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Pela garantia da ordem pública, a prisão se justifica pela gravidade em concreto consubstanciada no modus operandi utilizado para a consumação do delito, eis que os elementos indiciários apontam que dias antes do delito houve premeditação; organização; divisão de tarefas, bem como a colocação em prática de vários atos pelos acusados voltados ao cometimento do crime em voga.

Nesse sentido, ao que indicam os elementos que compõem o caderno inquisitivo, após a ordem de execução da vítima João Victor, houve ajuste entre os investigados para a compra do veículo que foi efetivamente utilizado para o deslocamento dos executores até o locus delicti a fim de concretizar o plano criminoso, inclusive havendo divisão de tarefas quanto ao pagamento realizado de forma individualizada pelos envolvidos; aquisição de chip que foi instalado em um rastreador adquirido pelo grupo, o qual, posteriormente descobriu-se que fora instalado de forma velada no veículo utilizado pela vítima Jady (esposa de João Victor), com o intuito de localizarem o exato endereço da vítima nessa cidade.

Ao obterem o endereço, colocaram o plano em prática, invadindo a residência das vítimas na madrugada e, enquanto dormiam os executores as surpreenderam com diversos disparos de arma de fogo, que atingiram e levaram a óbito a vítima João Victor e sua filha de somente 02 anos de idade que dormia junto ao pai, bem como atingiram a companheira de João Victor, a vítima Jady Menez Carvalho na mão esquerda por duas vezes, o que demonstra a gravidade empírica do “método” empregado na execução.

Soma-se a isso, a existência de elementos indiciários apontando que o crime está conectado à retaliação realizada pela organização criminosa Comando Vermelho, a qual os investigados possivelmente faziam parte.

Mister destacar ainda, que em sede de Acordo de Colaboração Premiada, o acusado Thalyson confessou ter sido o responsável por realizar as negociações para compra do veículo VW/Gol G3, a pedido do acusado Kesley; confirmou que os executores do delito foram os acusados Igor (motorista) Nairo e Fabrício (atiradores), bem como o adolescente Isaac também teria participado da execução do delito seguindo o veículo VW/Gol G3 como uma espécie de “batedor”, afirmando, ainda, que todos seriam integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (ID. 157347662).

Ainda, conforme antecedentes anexados aos autos, observa-se que os investigados abaixo relacionados são contumazes violadores da lei penal:

a)

o acusado Kesley que ostenta o executivo de pena n. 0336129-79.2011.8.09.0175 o qual cumpre pena pela prática dos delitos de tráfico de drogas (duas guias), roubo agravado (duas guias), organização criminosa, posse de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo, com pena total de 30 anos, 10 meses e 10 dias;

b)

o acusado Nairo que ostenta o executivo de pena 0095458-49.2018.8.09.0111 o qual cumpre pena pela prática dos delitos de roubo agravado e falsificação, com pena total de 07 anos, 06 meses e 10 dias;

c)

o acusado Valter que ostenta o executivo de pena n 0148150-03.2013.8.09.0175 o qual cumpre pena pela prática dos delitos de tráfico de drogas, roubo agravado, receptação e posse de arma de fogo de uso restrito, com pena total de 12 anos e 06 meses;

d)

o acusado Fabrício que ostenta o executivo de pena n 7000140-41.2023.8.09.0014 o qual cumpre pena pela prática do delito de homicídio qualificado, com pena total de 08 anos;

e)

o acusado Ludson que ostenta o executivo de pena n 0254396- 81.2017.8.09.0175 o qual cumpriu pena pela prática dos delitos de roubo e roubo agravado, sendo concedido indulto em 26.04.2024.

Tais argumentos se prestam a justificar no plano concreto a prisão preventiva sob o pressuposto da garantia da ordem pública, conforme teor do Enunciado nº. 12, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça: “A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).”

A premeditação do crime também demonstra o especial contorno da gravidade em concreto da conduta, justificando, igualmente o decreto da preventiva: [...] 3. No caso, a custódia encontra fundamentos idôneos na gravidade concreta da conduta. Consta que o agravante e a vítima eram associados na prática de agiotagem, tendo ele, em tese, negociado com o corréu o perdão da dívida que mantinha com ambos em troca do homicídio de seu sócio, de modo a tomar o controle dos negócios. O suposto crime caracteriza-se pela motivação espúria e pela elaborada premeditação, uma vez que a vítima foi atraída até o local do crime sob pretexto de verificar um automóvel que seria dado em pagamento de uma dívida, sendo surpreendida pelos disparos efetuados pelo corréu. Há, portanto, reprovação que extrapola o tipo penal abstratamente previsto. [...] (AgRg no HC 605.773/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Também justificam o pleito prisional os pressupostos da conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal, eis que, após a prática do delito, os acusados realizaram uma sequência de atos para acobertar a autoria delitiva e as participações, inclusive tentando atear fogo ao veículo utilizado para levar os executores ao local do crime.

O fato de os representados pertencerem à ORCRIM também constitui fator concreto que demonstra a necessidade de acautelamento provisório, com vistas à preservação de testemunhas, em especial a vítima Jady, e demais provas.

Diante da presença dos pressupostos e fundamentos da preventiva, inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especialmente considerando a gravidade empírica do crime.

No mais, presente a hipótese autorizativa da preventiva do inciso I, do art. 313, do CPP, pois o delito de homicídio qualificado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à exigência contida no art. 312, § 2º, do CPP, acerca da demonstração da contemporaneidade dos fatos que justificam a decretação da preventiva, verifica-se que o crime ocorreu em 09.02.2024, logo há contemporaneidade.

Com estas considerações, decreto a prisão preventiva dos acusados Kesley Junio Pinheiro Chapadense; Kaique Enzo Ramos Barbosa; Valter Esteves de Bessa Júnior; Fabrício Ferreira Rocha; Nairo Natan de Souza Queiroz; Igor Barbosa dos Santos; Michael Vitor de Oliveira Barros; Ayron Silva Gonçalves; Ludson Miguel Correa; Vitor de Oliveira Soares; Paolla Bastos Neiva e Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos, com fundamento no art. 312, caput, e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”.

Nas informações prestadas pelo juízo de origem, nos informou nos autos da seguinte forma:

“[...]A defesa da acusada Kethellen sustenta, em habeas corpus, negativa de autoria, bem como que a acusada é primária, possui residência fixa e trabalho lícito e, por isso, pleiteia a revogação da prisão.

Compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva dos acusados foi decretada diante da existência de fundadas razões de autoria e participação dos representados no delito; a contemporaneidade dos fatos (09.02.2024); para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como diante da insuficiência das medidas cautelares diversas.

Quanto aos predicados pessoais existe jurisprudência consolidada dos Tribunais no sentido de que a mera alegação de circunstâncias pessoais favoráveis, por si só, não possui o condão de afastar o decreto prisional, sobretudo quando presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, como no caso em exame.

Ademais, o delito foi praticado em contexto de organização criminosa, com premeditação e concurso de pessoas com divisão de tarefas, sendo que há indícios de que a acusada Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos, juntamente os acusados os acusados Vitor de Oliveira Soares e Paolla Bastos Neiva, teriam participado do delito sendo os responsáveis por financiarem a compra do veículo VW/Gol G3, por meio de transferências ao antigo proprietário Sr. Acácio Victor de Moraes por meio de “PIX”, o que foi crucial para que os executores do delito se deslocassem até o domicílio das vítimas e lá ingressassem na madrugada efetuando diversos disparos de arma de fogo que vitimaram João Vitor Menez Soares, sua filha Zayra Menez Carvalho de 2 anos de idade, bem como dois disparos atingiram a mão da esposa da vítima Jady Brito.

Digno de destaque a oitiva do Sr. Acácio Victor no ID. 153688842, antigo proprietário do veículo VW/Gol G3, bem como os comprovantes de pagamento juntados no ID. 157010667, fl. 10 que comprovam que os acusados foram os responsáveis pelas transferências.

Dessa maneira, permanecem hígidos os fundamentos que deram azo à decretação da prisão preventiva, bem como a defesa não trouxe em seu pleito fato novo ou comprovação da desnecessidade do cárcere, não havendo, assim, o que se falar em revogação da prisão temporária ou aplicação de medidas cautelares diversas. [...]” (Id. 230604660)

Importante frisar que a prisão
preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

A lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o que demonstra que há fortes indícios do envolvimento da paciente Kethellen Beatriz, nos delitos em questão, eis que a mesma, junto com os demais acusados, teria financiado a compra do veículo usado pelos autores diretos dos homicídios perpetrados no Município de Barra do Garças/MT, efetuando o pagamento via PIX no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), ao antigo proprietário do veículo, conforme identificado nos autos da investigação.

Não obstante, extrai-se que dias antes do delito, houve premeditação; organização de tarefas, bem como a colocação em prática de vários atos pelos acusados voltados ao cometimento do delito em questão.

Além do mais, há existência de indícios que a beneficiária e os demais investigados, integram em organização criminosa, denominada Comando Vermelho,

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão dos fortes indícios que a paciente tenha participação nos delitos a qual está sendo investigada, além do possível envolvimento em organização criminosa. Logo, não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada no art. 312 e art. 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal.

Também, destaco que o Supremo Tribunal Federal [STF] reconhece a idoneidade da segregação cautelar quando, em tese, evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper sua atuação, em face do risco concreto de reiteração delitiva.

Cito, os seguintes precedentes do STF:

“[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelara real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021).

“[...] Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.".4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 779.902/RO, relator Ministr oRibeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Nesta linha intelectiva, considerando os argumentos do
writ,
não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Ademais, apesar da
beneficiária alegar que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal– STF
:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservaçãoda ordempública.” (STF,HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]A existência de condições pessoais favoráveis- tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa- não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,Sexta Turma,julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Assim, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor:

“[...]Condições pessoais favoráveis e apresentação espontânea não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais.6.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 848.824/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Da mesma forma, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, como se dessume da decisão encimada há fortes indícios de que, em tese, a denunciada pertence à organização criminosa e, nesse sentido tem decidido o Col. STJ:

“[...] Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorreu no caso dos autos. Com a mesma fundamentação, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que não seriam suficientes para o resguardo da ordem pública. (RCD no HC n. 904.136/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

“[...] É entendimento da Suprema Corte que "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva.5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação de que seja reavaliada a necessidade da manutenção da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

“[...] 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. [...] (AgRg no RHC n. 174.381/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Portanto, a decisão combatida não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“[...] 01. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi evidencia a periculosidade social do agente. [...](N.U 1014971-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

“[...] 1. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo modus operandi em que perpetrado o delito contra a vida, face aos indícios de que se trataria de crime premeditado, cometido com emprego de meio cruel e que dificultou a defesa da vítima, a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal. [...] (N.U 1006662-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Por fim, quanto ao
pedido de prisão domiciliar
, denota-se que o impetrante não juntou nos autos nenhum documento probatório que possa comprovar que a mesma se encaixa no rol do dispositivo do art. 318 do CPP:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Além do mais, como bem suscitado pelo Procurador de Justiça, no parecer ministerial, denota-se nos autos
“que a paciente possui apenas 22 anos de idade, não se encontra debilitada por motivo de doença grave, não está gestante e não possui filhos menores de 12 anos. Além disso, não comprovou ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência.”
(Sic. – Id. 231562695)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
em favor de

Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024